Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-20.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-20.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOAQUIM MATOS SILVA

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. CONTRATO BAIXADO. SUBSISTÊNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E REPARAÇÃO MORAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO SOLICITADA. ACERVO PROBATÓRIO QUE APONTA A VALIDADE DO NEGÓCIO FIRMADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM CONTA DO CONTRATANTE/RECORRIDO. REGULARIDADE VERIFICADA. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO VALOR RECEBIDO PELO APELADO E, TAMBÉM, DO MONTANTE DESCONTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PLEITO INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000777-20.2022.8.05.0014, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.